Tribunal: STF
Processo: HC 198685
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL 8.680/2014. EFEITO APENAS QUANTO ÀS EXECUÇÕES EM CURSO E NÃO POSTERIORES À SUA EDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as disposições do Decreto Presidencial 8380/2014 não têm o condão de gerar efeito sobre execução futura, só podendo alcançar penas em cumprimento quando da sua edição, sem efeitos prospectivos quanto a execuções futuras, posteriores à sua edição.
    2. Agravo regimental improvido. ”
    (HC 626.584-AgR/SP, Ministro Nefi Cordeiro – com meus grifos)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende que seja cassada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecida a decisão do juízo da execução que deferia o benefício de indulto ao paciente, com fundamento no Decreto Presidencial n° 8.380/2014. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:
    “Penal e Processo Penal. Decreto Presidencial. Indulto. Comutação de penas. Base de cálculo. Penas já extintas em razão de seu integral cumprimento. Entendimento do STF: “para fins de comutação deve-se considerar as penas vigentes e a cumprir existentes à época da publicação do decreto concessivo”. Parecer pela denegação da ordem.”
    Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante. 
    O acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que penas já extintas pelo seu integral cumprimento não podem surtir efeitos posteriores a fim de concessão de indulto ou de comutação de pena, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 155.013/SP, Ministra Rosa Weber; HC. 157.602/SP, Ministro Edson Fachin. 
    Com efeito, no presente caso, a decisão ora impugnada registrou que o pedido de concessão do indulto foi apresentado somente após o integral cumprimento das execuções n° 02 e 03, o que impede que essas penas já extintas reflitam sobre eventuais benefícios. Transcrevo a seguir, trecho do voto condutor: 
    “Demais disso, como bem pontuou o Parquet (fl. 89) o que pretendem os Impetrantes é que o Decreto n. 8380/2014 gere efeito sobre a atual execução do paciente, iniciada em 2017 (e-STJ Fl. 83), o que não se admite, eis que, nos termos da jurisprudência acima, o ato normativo só pode alcançar penas em cumprimento quando da sua edição, não podendo surtir efeitos prospectivos, ressaltando-se o caráter restritivo que deve possuir a interpretação de tais benefícios presidenciais.
      Cumpre observar que a teor dos precedentes desta Corte, a comutação incide sobre as execuções em curso no momento da edição do decreto presidencial. Não é possível considerar na base de cálculo de benefício as penas já extintas em face do integral cumprimento”. (com meus grifos)
    Ademais, para que fosse possível, eventualmente, ilidir os fundamento e conclusões no que diz respeito ao não preenchimento do requisito objetivo do benefício de indulto, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório examinado pelo Tribunal a quo, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 186.827/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 145.670/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 157.688/MS, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator